Tribunal: STF
Processo: HC 249898
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS, INTERMUNICIPALIDADE E LOCALIDADE COMANDADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2024, por Rafaela Dias Teodoro, advogada, em benefício de Nathan de Souza Thomaz, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 948.538/RJ.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 21.6.2024, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 22.6.2024, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Central de Audiência de Custódia da Capital (e-doc. 5). 



    Em 27.8.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ negou o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente (e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0069168-50.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a ordem foi denegada pela Segunda Câmara Criminal em 29.8.2024 (e-doc. 7). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS. Intuito de obter a revogação de prisão preventiva ou, ao menos, a sua substituição por medida cautelar diversa da prisão. Denúncia por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa técnica argumenta que o paciente é dependente químico, trabalha, estuda, é bom pai, não tendo envolvimento com o tráfico de drogas. Os documentos trazidos com a petição inicial deste habeas corpus corroboram a tese dos impetrantes. Contudo, a condição de usuário de drogas não afasta a possibilidade de envolvimento com o tráfico. No presente caso, o paciente foi preso em flagrante transportando um quilo de maconha, quantidade não compatível para uso próprio. Ainda que tenha feito o transporte ocasional de drogas (condição de ‘mula do tráfico’) caracteriza crime de tráfico de drogas, com possibilidade do Juízo avaliar se presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. De acordo com os policiais, no momento da prisão o paciente afirmou que aceitou fazer o transporte da droga da cidade do Rio de Janeiro até Petrópolis pela quantia de R$200,00. Detalhes fáticos serão esclarecidos durante a instrução criminal, não havendo espaço para aprofundamento na via estreita do habeas corpus. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. DENEGAÇÃO DA ORDEM”.



     



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 948.538/RJ, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Og Fernandes, em 28.11.2024 (e-doc. 15).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Sustenta que “Toda a ilação quanto a gravidade em concreto da conduta, envolvimento do Paciente com o narcotráfico, suposto envolvimento habitual do Paciente com a narcotraficância, TODAS ESTAS AFIRMATIVAS VIERAM DO IMAGINÁRIO DO JUÍZO DA CUSTÓDIA, pois nenhuma destas informações foram trazidas aos autos em fatos ou provas” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “O juízo de primeiro grau se bastou em indeferir o pedido [de relaxamento da prisão] com fundamento na gravidade o delito e na garantia a ordem pública que entendeu estar o Paciente não inserido a partir do momento que a suposta gravidade de uma conduta infere mais clamor do que a privação da liberdade de forma manifestamente desnecessária” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma ser o paciente “PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – sua FAC segue acostada aos autos sem qualquer anotação, nem mesmo procedimentos de baixo potencial ofensivo, NADA; COM TRABALHO LÍCITO – sua CTPS devidamente assinada segue acostada à estes autos e também declaração do empregador; ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – o Paciente cursa NUTRIÇÃO, como comprova o seu histórico em anexo; CASADO E PAI – certidão de casamento e nascimento devidamente anexados e com RESIDÊNCIA FIXA” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, a defesa requer a concessão da liminar da ordem de Habeas Corpus para fins de revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, haja vista a absoluta ausência de fundamentação das decisões coatoras, superando o óbice da Súmula 691 do STF, haja vista a manutenção do constrangimento ilegal perpetrado contra o Paciente” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, configuraria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou, de forma colegiada, o mérito da impetração.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 948.538/RJ.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Central de Audiência de Custódia da Capital assentou a gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade de drogas, intermunicipalidade e localidade comandada por facção criminosa, nestes termos:



    “No caso concreto, observa-se que, junto aos custodiados, houve apreensão de 1005g de maconha, bem como dinheiro. Além disso, o flagrante ocorreu em local conhecido pela prática do tráfico de drogas e dominado por facção criminosa.



    Narra um dos policiais que ‘é PRF; QUE na data de hoje participava de ‘blitz' na BR-040, KM 8( ,sentido Petrópolis, junto com demais companheiros de profissão; QUE por volta das 19:50h deu ordem de parada a um condutor de motocicleta que vinha em alta velocidade; QUE tal motociclista passou um pouco da ordem de parada, entretanto, adiante parou, sendo abordado; QUE foi o condutor identificado por NATHAN DE SOUZA THOMAZ, maior, e a moto se trata de uma PCX HONDA PLACA LTY 7C67, em nome do condutor; QUE a motocicleta foi vistoriada e dentro do BAGAGEIRO INTERNO, embaixo do banco, foram ARRECADADOS DOIS TIJOLOS PRENSADOS DE MACONHA; QUE, indagado, o autor respondeu que é de Petrópolis, desceu ao RJ para buscar a droga na FAVELA NOVA HOLANDA a pedido de traficantes do QUITANDINHA, sem mencionar quais, e, para tanto, foi contratado por 200 reais; QUE, diante dos fatos, deu-lhe voz de prisão e se deslocou a esta DP; Foram arrecadados ainda 29 reais’.



    No caso ora analisado, destacam-se a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas.



    Além disso, a dinâmica delitiva acima exposta — da qual sobressai o local da prisão — configura veemente indício de intenso envolvimento com o narcotráfico, dedicação à atividade criminosa e inserção dos custodiados em organização criminosa, de modo a demonstrar sua contumácia delitiva e fundamentar a prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    À luz do caderno policial, portanto, é cabível presumir, neste momento processual, que não se trata de traficância meramente eventual, de modo a se vislumbrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado. (...)



    Sem prejuízo, no caso em tela, para fins de demonstração da periculosidade concreta do custodiado (STF - HC 208.205), ganham relevo as seguintes circunstâncias fáticas:



    i) A informação de que o entorpecente é oriundo de local dominado por organização criminosa, o que evidencia a inserção do custodiado em tal grupo (STJ — HC 478.822);



    ii) a apreensão de grande quantidade de drogas (STJ - AgRHC 548185 e STF - HC 104.332);



    iii) a intermunicipalidade do transporte do entorpecente” (e-doc. 5).



    Ao denegar a ordem no habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou:



    “O risco de reiteração delitiva e a acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para manutenção do paciente no cárcere. Caso seja solto, o paciente poderá receber estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive retornar ao convívio com eventuais parceiros de crime. 



    Com base em fatos contemporâneos, a decisão de primeira instância indica a prova da existência de crime e apresenta os indícios de autoria, havendo situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput e §2º, CPP). 



    Pelo relato do impetrante e pelos documentos juntados aos autos, não é possível concluir de forma inequívoca pela existência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Detalhes fáticos serão esclarecidos durante a instrução criminal, não havendo espaço para aprofundamento na via estreita do habeas corpus. 



    Ainda nos casos em que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, não significa que a prisão cautelar seja ilegal ou injustificada. Isso porque o decreto prisional se fundamenta em elementos concretos que justificam a necessidade do cerceamento da liberdade. Assim, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia” (e-doc. 7).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, analisadas a quantidade da droga apreendida (dois tabletes pesando aproximadamente 1kg de maconha) e as circunstâncias da prisão (transporte intermunicipal de drogas em região comandada por facção criminosa).



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora